Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703272-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLA MARIA FILIZOLA SALMITO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BCO PAGAMENTOS E DEVOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IRLA MARIA FILIZOLA SALMITO contra decisão proferida pelo 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 223783870), que, nos autos de anulatória com pedido de tutela de urgência movida em desfavor da BANCO SANTANDER (BRASIL) AS e BCO PAGAMENTOS E DEVOLUCOES LTDA indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial formulado para suspender os pagamentos de empréstimo alegadamente fraudulento. Aduz que é pessoa idosa e de doença grave, e que “foi abordada por Karina, que se apresentara como correspondente bancária do Santander, com uma proposta de portabilidade de empréstimo do Banco do Brasil, prometendo juros reduzidos e sem necessidade de assinatura formal, apenas o envio de uma foto com o RG” e que após aceitar a oferta e enviar documentos, recebeu a quantia de R$ 24.249,75 em sua conta, sendo orientada por aquela a transferir tais valores a uma terceira conta no “Banco Pagamentos e Devoluções, alegando que o montante seria usado para a quitação da dívida original”. Narra que “a portabilidade não ocorreu, resultando na contratação de um novo empréstimo independente, sem liquidação da dívida anterior. Agora, a agravante acumula débitos com o Banco do Brasil e o Santander, com descontos mensais de R$ 1.597,09, dos quais R$ 628,09 são do Santander”. Afirma que “foi induzida ao erro quanto à aceitação dos créditos depositados em conta corrente, pois foi levada a acreditar que teria uma “certa vantagem” na redução de saldos devedores e dos juros de mercado, além da prometida portabilidade” e que “ocorreu justamente o contrário, o que faz a agravante suportar atualmente dívidas muito acima de sua capacidade econômica, pois agora há mais uma operação de crédito consignado sendo descontado de seu contracheque”. Sustenta que “e a instituição financeira se valeu dos documentos pessoais enviados pela agravante, bem como anuiu com toda a operação sem que houvesse qualquer contato desta última com a instituição financeira concedente do mútuo, o que revela a possibilidade de participação do corpo de funcionários envolvidos na fraude”. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que os descontos reputados indevidos lhe geram uma situação de comprometedora vulnerabilidade financeiro-econômica. Ancorada sobretudo nisso, a agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no fito de “suspender a cobrança das parcelas dos créditos consignados referentes ao contrato de empréstimo objeto da lide”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 223783870), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, sobretudo um juízo de probabilidade robusto e capaz de lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, necessitando um maior avanço na instrução processual para formação de um melhor convencimento acerca do(s) vício(s) eventualmente ocorrido(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) fustigado(s) nesta demanda. Ademais disso, a despeito de o recorrente alegar reverberações negativas em sua atual situação financeira, mormente por conta dos novos descontos mensais incidentes em sua aposentadoria, assim como o Juízo de origem entendendo necessário o depósito em juízo dos valores objeto da discussão para suspender a cobrança de negócio(s) jurídico(s) reputado(s) maculado(s). Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em que pesem todos os argumentos expedidos pelo recorrente de ter sido vítima de ato(s) ilícito(s) praticado(s) pelas instituições agravadas, a prudência recomenda que se aguarde a triangularização da relação processual, assegurando a participação isonômica, dialética e influente da parte adversa, para somente após isso averiguar eventual(is) vício(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) em discussão nesta lide. Desta forma, não há como conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações dos empréstimos bancários da aposentadoria do agravante, pois, em sede de cognição sumária, não se colhem substratos indicativos, em grau suficiente, de que os contratos de empréstimos estão eivados de vícios e devem ser anulados. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras provocadas ao agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos arts. 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelo agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator